Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DA LAUDO OFICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a confecção de laudo pelo órgão administrativo, ao qual incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88.
2. No caso, a agravante apresentou exclusivamente um atestado médico, sem juntar laudo com detalhamento da moléstia. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público, a parte deve fornecer elementos robustos a autorizar a concessão do benefício, se pretende apresentar documentos que não foram submetidos ao contraditório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.